Tribunal: TJDFT
Processo: 0700402-10.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700402-10.2020.8.07.0021 RECORRENTE: PITE S/A RECORRIDO: MIGUEL VICENTE FOTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXERCÍCIO DA POSSE. NÃO COMPROVADA. TRANSMISSÃO DO BEM A TERCEIROS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ESTIMADO. 1. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. 2. Posse nada mais é do que o exercício, ainda que parcial, de qualquer dos poderes intrínsecos à propriedade. Portanto, está intimamente ligada à uma situação de fato. 3. O possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação (art. 560 do CPC), desde que, para tanto, comprove: a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação, e, a continuação da posse, embora turbada (art. 561 do CPC). 4. Não se verifica exercício de posse daquele que, tendo transmitido a terceiros seus direitos sobre o imóvel, não comprova tê-los reavido, ocupado efetivamente o bem ou agido como se dono fosse, se responsabilizando pelos seus encargos. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido, ainda que inexistente imediato benefício econômico. 6. A ação possessória não se confunde com disputa de propriedade, de modo que à mingua de prova do efetivo benefício econômico, o valor estimado pelo autor não merece reforma. 7. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. A parte recorrente argumenta que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 485, inciso IV, § 3o, ambos do CPC, sob o fundamento de que o interesse de agir, condição da ação, é matéria de ordem pública, cuja análise é possível em qualquer grau de jurisdição, enquanto a demanda não transitar em julgado; c) artigos 166, inciso V, e1.228 do Código Civil, defendendo que sempre deteve a posse, a propriedade e o domínio do imóvel objeto dos autos, conforme demonstram a escritura pública e no IPTU registrados em seu nome. Assevera que o negócio entabulado pelo ora recorrido caracteriza-se como sendo a non domino estando, assim, eivado de nulidade. Invoca, ademais, em abono à sua tese, o fenômeno da actio ex empto, destacando a nulidade absoluta do negócio entabulado pelo recorrido que “sabia, ou, no mínimo, teria condições de saber que o imóvel pertencia a incorporadora, mas não tomou as devidas cautelas ao adquirir o bem”. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento dos honorários sucumbenciais estabelecidos, argumentando que devem ser fixados a partir de juízo equitativo. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar o dispositivo de lei que entende violado. Pleiteia, ademais, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 17 e 485, inciso IV, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, acerca da possibilidade de análise da matéria de ordem pública em qualquer grau de jurisdição, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A propósito das razões recursais, confira-se: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO TEMA 42/STJ À EXIBIÇÃO INCIDENTAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO 'PRO JUDICATO'. INOCORRÊNCIA. 1. Controvérsia pertinente à ocorrência, ou não, de preclusão 'pro judicato' da questão referente ao interesse jurídico para a ação de complementação de ações, com pedido incidental exibição de documentos societários, não instruída com cópia de prévio requerimento na via administrativa, nos termos do Tema 42/STJ. 2. Os "requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, assim também condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta" (AgRg nos EREsp 1134242/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe 16/12/2014). 3. Caso concreto em que a prova de requerimento de exibição na via administrativa é pressuposto do interesse processual, uma condição da ação, matéria de ordem pública, não sujeita, portanto à preclusão 'pro judicato'. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.801.734/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029